Tribunal: TJMT
Processo: 1020114-85.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020114-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MISTURA FINA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.784.428/0001-80 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020114-85.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente
s
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
MISTURA FINA ALIMENTOS EIRELI

Recorrido
s
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
MISTURA FINA ALIMENTOS EIRELI

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. PADRÃO INCENDIADO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO REESTABELECIDO SEM MEDIDOR. FATURAMENTO PELA MÉDIA.

AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
O DA EMPRESA DEMANDADA
.

1.

Trata-se de ação em que
a

parte demandante

MISTURA FINA ALIMENTOS EIRELI
postula pela
obrigação
de fazer consistente na instalação de medidor de
consumo
de energia elétrica e
reparação por danos morais, em razão
da demora no restabelecimento do serviço essencial, de aproximadamente 12(doze) horas –
em razão da explosão do padrão
de sua Unidade Consumidora
e
demora na instalação do medido na Unidade C
onsumidora.

2. A Recorrente/Recorrida
MISTURA FINA ALIMENTOS EIRELI
argumenta que por mais de
7
(sete) meses após o acorrido –
explosão do transformador/padrão
– recebeu faturas por média de consumo, pois, não houve a substituição do relógio medidor avariado, de forma que o estabelecimento recebia serviço de energia direto da rede principal sem possibilidade de medição.

3. Pois bem. O artigo 228 da Resolução 1.000/2021 da ANELL dispõe que:

Art. 228.
A distribuidora é responsável por instalar, operar, manter e arcar com a responsabilidade técnica e financeira dos medidores
e demais equipamentos de medição para fins de faturamento em unidade consumidora e em distribuidora a ela conectada.

2
.
Ainda que não desconheça que a respectiva resolução também prevê a faculdade na instalação do medidor em conexões temporárias (artigo. 228, §1º, I), necessário ressaltar que o caso em comento não se amolda a hipótese
, visto que apesar da situação de emergência, motivada pela explosão, não é motivo suficiente para justificar uma instalação provisória (sem medidor) por período superior a
7
(sete) meses.

3. Evidente falha na prestação de serviço da concessionária Recorrente/Recorrida.

4
. Demais disso, no que concerne a demora em reestabelecer o serviço, necessário ponderar que a situação envolvia risco, visto que a rede fora afetada por uma explosão, dessa forma ágil a concessionária conforme disciplina no artigo 353 da Resolução 1.000/2021.

Art. 353. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica quando for
constatada deficiência técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários
, que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

5. Dessa forma, o reestabelecimento do serviço no caso em questão está
condicionada
a segurança da rede e não as condições de religação
das instalação
a que se refere o artigo 362
1
da mesma resolução.

6
. No que diz respeito, as faturas emitidas pela média de consumo, não há nos autos
evidencias
em que
as mesma
tenham sido
realizadas fora do
s
parâmetros que preconiza o artigo 321, I da Resolução 1.000/2021
:

Art. 321. Caso a distribuidora não possa efetuar a leitura em decorrência de situação de emergência, de calamidade pública ou por motivo de força maior, deve observar as seguintes disposições:

I -
faturar
pela média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, observado o § 1º do art. 288, desde que mantido o fornecimento regular de energia elétrica à unidade consumidora
;

7. Diante do
apresentado coesa
a obrigação de fazer concedida pelo juízo de origem, que determinou a instalação do aparelho medidor.

8
. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.

9.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10
.

Sentença parcialmente reformada.

11
.
Recurso
s
conhecido
s
e parcialmente provido
o da empresa demandada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a parte demandante MISTURA FINA ALIMENTOS EIRELI
postula pela obrigação de fazer consistente na instalação de medidor de consumo de energia elétrica e reparação por danos morais, em razão da demora no restabelecimento do serviço essencial, de aproximadamente 12(doze) horas –
em razão da explosão do padrão de sua Unidade Consumidora
e demora na instalação do medido na Unidade Consumidora.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 87942368, remetendo para fase de cumprimento de sentença eventual questionamento quanto ao seu descumprimento para que não haja violação ao Princípio do Contraditório, e;

2. Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais a parte reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (20/07/2022, ID 90428611), por envolver ilícito contratual.
”

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
.

A
Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
pugna
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada impro
cedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

A Recorrente/Recorrida

MISTURA FINA ALIMENTOS EIRELI
,
por sua vez, postula
pela majoração
do valor

arbitrado a título de
danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
150958657
e ID
149543701
), ambas as partes
volveram-se
aos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023